Tribunal: TJES
Processo: 5008939-72.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008939-72.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: DANIELE HORACIO CANDIDO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008939-72.2025.8.08.0012

RECTE.: ADRIANA PEREIRA DA SILVA

RECDO.: DANIELE HORACIO CANDIDO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO. FALTA DE PROVA DA PROPRIEDADE E DESVIRTUAMENTO DO PEDIDO PARA COBRANÇA POR INADIMPLEMENTO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de despejo fundamentada em retomada para uso próprio. A recorrente alega ser proprietária por meio de contrato de gaveta e partilha informal, sustentando a desnecessidade de registro formal dada a realidade fundiária da região. O juízo de origem entendeu pela incompetência dos Juizados Especiais diante da ausência de título de propriedade registrado e da natureza da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o Juizado Especial Cível é competente para processar ação de despejo cuja causa de pedir real aparente ser o inadimplemento contratual, e não o uso próprio; (ii) se a prova da propriedade (registro imobiliário) é requisito indispensável para o despejo fundado no art. 47, III, da Lei nº 8.245/1991 no rito da Lei nº 9.099/1995.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência dos Juizados Especiais para ações de despejo é restrita à hipótese de retomada para uso próprio (art. 47, III, da Lei nº 8.245/1991), conforme o Enunciado 4 do FONAJE.

No caso concreto, a pretensão cumulada de cobrança de aluguéis e o teor da notificação extrajudicial demonstram que a motivação real da demanda é o inadimplemento, rito incompatível com o sistema da Lei nº 9.099/1995.

A legislação regente exige, para a retomada do imóvel nas locações ajustadas verbalmente ou por prazo inferior a 30 meses, a prova da titularidade do domínio quando o fundamento é o uso próprio (art. 47, § 2º, Lei nº 8.245/1991), o que não foi suprido pela documentação particular apresentada.

Inexistindo previsão legal no sistema dos Juizados para a remessa de autos ao Juízo Comum após a extinção por inadequação de rito, a manutenção da sentença terminativa é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei 9.099/95).

Tese de julgamento:
"1. Nos Juizados Especiais Cíveis, a ação de despejo limita-se à hipótese de retomada para uso próprio, sendo indispensável a prova da propriedade do imóvel mediante o registro imobiliário. 2. A constatação de que a motivação real da demanda é o inadimplemento contratual, e não a necessidade de uso próprio, afasta a competência dos Juizados Especiais pela inadequação do rito sumaríssimo."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 8.245/1991, art. 47, III e § 2º;

Lei nº 9.099/1995, arts. 3º, 46, 51, II e 55.

Jurisprudência relevante citada:

FONAJE, Enunciado 4;

Turmas Recursais do ES, Enunciado 11;

TJMG, Conflito de Competência 1.0000.24.413214-8/000, Rel. Des. Wilson Benevides, j. 16.10.2024;

TJPR, Recurso Inominado 0005794-74.2021.8.16.0024, Rel. Juiz Marcel Luis Hoffmann, j. 14.04.2023.

Tese da autora

A autora ajuizou Ação de Despejo por Uso Próprio, alegando ser a proprietária do imóvel locado à ré, e que necessita retomar o bem para sua residência; e, após ser intimada a comprovar a titularidade do imóvel com o título registrado, a autora esclareceu que obteve a propriedade do bem por meio de acordo de divisão de bens resultante da separação de união estável com o proprietário registral, e que, embora o imóvel não possua registro junto ao Cartório de Cariacica/ES, sua posse e titularidade estão comprovadas pelo recibo de compra e venda e pela certidão de registro de nascimento do filho em comum.

Em sede recursal (ID. 17408112), a recorrente alega que a documentação apresentada (contrato de compra e venda, contrato de locação em seu nome, prova de união estável e divisão de bens) é suficiente para comprovar sua titularidade e direito de uso próprio; que a exigência do registro formal ignora a realidade social e histórica dos imóveis em bairros periféricos de Cariacica, que carecem de regularização fundiária. Por fim, requer a anulação da sentença para instrução probatória ou, subsidiariamente, a remessa dos autos ao Juízo Comum.

Tese da ré

Não apresentou contrarrazões ao recurso inominado ora interposto.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 17408112) dispôs que: “Ante o exposto, declaro extinto o processo sem julgamento de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/1995).”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita, ante aparente hipossuficiência da parte recorrente.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

A Recorrente alega, em suas razões, que a documentação apresentada (contrato de compra e venda, contrato de locação em seu nome, prova de união estável e alegação de divisão de bens) é suficiente para comprovar sua titularidade e direito de uso próprio. Argumenta que a exigência do registro formal ignora a realidade social dos imóveis em bairros periféricos de Cariacica, que carecem de regularização fundiária. Sustenta, ainda, que o Juizado tem competência para processar o despejo para uso próprio, e que a exigência do registro seria requisito de mérito e não de admissibilidade ou competência. Requer, ao final, a anulação da sentença para instrução probatória ou, subsidiariamente, a remessa dos autos ao Juízo Comum.

Pois bem, o art. 3º da Lei 9.099/95 restringiu a competência material dos juizados especiais, sendo que, em relação à ação de despejo, esta só é cabível no rito sumaríssimo quando o pedido for para uso próprio. O dispositivo em questão foi ratificado pelo Enunciado 4 do Fonaje, senão vejamos:
“Nos Juizados Especiais só se admite a ação de despejo prevista no art. 47, inciso III, da Lei 8.245/1991. Lei 8.245/1991 Art. 47. Quando ajustada verbalmente ou por escrito e com o prazo inferior a trinta meses, findo o prazo estabelecido, a locação prorroga - se automaticamente, por prazo indeterminado, somente podendo ser retomado o imóvel: [...] III - se for pedido para uso próprio, de seu cônjuge ou companheiro, ou para uso residencial de ascendente ou descendente que não disponha, assim como seu cônjuge ou companheiro, de imóvel residencial próprio.”.

No presente caso, verifico que a pretensão autoral não se limita à liberação do imóvel para uso próprio, tendo em vista que há cumulação expressa com a pretensão de cobrança dos aluguéis vencidos. Nesse contexto, não se evidencia nenhuma comprovação acerca dos requisitos legais necessários para o reconhecimento da competência do juizado especial na hipótese.

Isto é, não fora sequer demonstrado que o pedido de desocupação do imóvel funda-se na necessidade de uso próprio ou das pessoas elencadas na lei, motivo pelo qual se conclui que o caso sub judice trata-se na verdade de despejo por eventual inadimplemento de aluguéis, não havendo que se falar em competência do juizado especial para dirimir tal celeuma, vez que há o procedimento especial próprio previsto na Lei 8.245/1991.

Inclusive, na notificação extrajudicial de despejo disposta no ID. 17408094, em momento o pedido foi fundamentado na necessidade de uso próprio do imóvel, que seria o único fundamento permitido para a ação no Juizado Especial Cível, mas sim em
"inúmeros transtornos ocasionados"
pela locatária, notadamente apontando para a inadimplência no pagamento dos aluguéis.

Oportunamente, colaciono os seguintes precedentes sobre o assunto:

“EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO JUIZADO ESPECIAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. O rito da ação de despejo por falta de pagamento, na forma prevista na Lei nº 8.245/1991 é incompatível com o Sistema dos Juizados Especiais. Assim, independentemente do valor da causa, cabe ao Juízo Comum o julgamento do feito pela impossibilidade de processamento do rito perante o Juizado Especial. (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.24.413214-8/000, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/10/2024, publicação da súmula em 21/10/2024) RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DA FINALIDADE. EVIDENTE INTENÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA DE ALUGUEL DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. INVIABILIDADE DE PROCESSAMENTO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA CASSADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0005794-74.2021.8.16.0024 - Almirante Tamandaré - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 14.04.2023).”

Além disso, a Recorrente embora tenha demonstrado ter posse e direitos obrigacionais sobre o bem, decorrentes de contrato particular e partilha informal de bens, não apresentou o título devidamente registrado na matrícula.

Destarte, entendo que o magistrado
a quo
aplicou corretamente o art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, ao constatar a ausência de prova documental indispensável (registro do título) para o reconhecimento da competência e para o prosseguimento do feito neste rito especial, carecendo a parte autora de prova pré-constituída do direito real de propriedade.

Quanto ao pedido subsidiário de remessa dos autos ao Juízo Comum, cabe ressaltar que, no sistema dos Juizados Especiais, que se rege pelos princípios da simplicidade e da informalidade, não há previsão legal para a remessa dos autos quando o processo é extinto sem resolução do mérito por inadequação ou falta de pressuposto. A extinção no JEC impõe que o jurisdicionado busque a via processual adequada, se assim desejar.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95. Suspensa sua exigibilidade ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)